Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0703169-42.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: PEDRO ISMAEL SILVA DE SOUSA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 72994679), dê-se vista à Defesa do embargado. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator